Tribunal: TJES
Processo: 0002450-55.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002450-55.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIP GLASS COMERCIO DE VIDROS EM GERAL LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRUS RESIDENCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO. VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO. RESOLUÇÃO DO CONTATO. OPÇÃO DO CONTRATANTE LESADO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO LOCADOR. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, sobre o sistema de valoração de provas, “o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos. Ou seja, o julgador não está adstrito à prova que a parte entende lhe seja mais favorável, mas pode formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos constantes dos autos.” (STJ - AgInt no AREsp: 2348253 SC 2023/0141585-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023) 2) No caso dos autos, guiado pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado de origem entendeu que as provas documentais colacionadas aos autos restaram corroboradas pelos depoimentos colhidos em Juízo, elementos os quais, somados, demonstraram que a empresa Apelante, ao realizar a fixação da lona publicitária, não observou as cautelas que se espera para a execução de tal serviço com a mínima segurança. 3) Caso houvesse de ser desconsiderado o depoimento prestado pela testemunha descompromissada, de maneira automática, sequer haveria motivo para ouvi-la em primeiro lugar. No mais, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade do testemunho prestado de tal forma, cujo valor é sopesado pelo magistrado a partir da persuasão racional. 4) Se a parte se comprometeu a atender às exigências do Código de Postura municipal quando celebrada a avença, o fato de ter sido atualizada a legislação não a escusa de tal obrigação, em nome da boa-fé objetiva (art. 422, CC); sendo certo que não há prova nos autos de cumprimento das exigências legais nesse particular. 5) Demonstrado que a parte apelante não cumpriu com os deveres inerentes à relação contratual durante o período de vigência da locação, desde o princípio, sobretudo no que tange à lealdade e à cooperação, eis que a postura adotada colocou em risco a segurança dos condôminos, fato é que havia respaldo legal para a rescisão da avença, ex vi do art. 475 do Código Civil. 6) A justa interpretação do contrato pactuado entre os litigantes não permite que a cláusula 7.2 seja aplicada de forma a beneficiar a Apelante com o ressarcimento dos valores pagos para colocação do “outdoor” de forma irrestrita e independente das circunstâncias que levaram à rescisão da avença; visto que não seria razoável conferir à norma contratual a interpretação no sentido de que, independente das circunstâncias em que fora operada a rescisão, sendo anterior ao prazo previsto para término do contrato, surgiria para o Apelado a obrigação de reembolsar as despesas da Apelante com infraestrutura e instalação da publicidade, o que se revela ainda menos crível quando a resolução se deu em virtude do descumprimento por parte da Apelante. 7) Constata-se que a resolução do contrato decorreu do descumprimento de obrigação anexa por parte da Apelante, motivo pelo qual não há de se falar em dever de indenizar a ser atribuído ao Apelado, que não cometeu ato ilícito, o que afasta por completo sua responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados pela parte autora. 8) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIP GLASS COMÉRCIO DE VIDROS EM GERAL LTDA.
em face da r. sentença (fls. 235/238; autos originais) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente a pretensão autoral veiculada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PETRUS RESIDENCIAL
na ação em epígrafe
.

Rememoro que a ação indenizatória em epígrafe foi proposta pela ora Apelante, com o fito de ser ressarcida pelos prejuízos que alega ter sofrido em virtude da rescisão unilateral do contrato de locação de espaço publicitário firmado entre as partes, sendo eles: i) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos materiais, referentes à instalação e confecção da lona com a publicidade estampada; e ii) indenização por danos morais, fixada a critério do julgador.

Como se depreende da exordial, a tese da Apelante se sustenta precipuamente na alegação de que houve descumprimento do contrato por parte do condomínio Apelado, na medida em que, no dia seguinte à instalação da lona, devido aos fortes ventos no local, ela se rasgou, tendo sido retirada para substituição, porém fora-lhe impossibilitada a colocação de nova lona.

O condomínio Apelado, em sua resposta, ressalta ter havido descumprimento do contrato por parte da Apelante ao fixar a lona, com a inobservância das medidas de segurança adequadas. Afirma ainda que a avença foi firmada sem observância do direito de preferência que poderia ser exercido pela construtora Argo.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio a sentença objurgada, a qual acolheu a tese defensiva, no sentido de que a parte autora não cumpriu os deveres contratuais que lhe eram impostos, rejeitando assim os pedidos autorais.

Irresignada, a
Apelante, em suma, sustenta que: i) a sentença teve como fundamento a prova testemunhal produzida, todavia as testemunhas ouvidas não gozam de imparcialidade; ii) eventual falha na prestação do serviço deveria ser comprovada documentalmente, o que não ocorreu na espécie; iii) ainda que houvesse falha na prestação do serviço, o pronto distrato não se revela solução adequada; iv) o laudo pericial acostado pela parte ré assevera não ser possível identificar relação entre o serviço executado e as infiltrações existentes nos apartamentos; v) o real motivo da rescisão da avença decorre da imposição de tal condição pela empresa Argo, dada inobservância de seu direito de preferência, considerando a possibilidade da perda da garantia do prédio; vi) inexiste irregularidade na contratação da empresa Apelante, aprovada em assembleia condominial; vii) a cláusula n. 7.2 do contrato, que prevê o reembolso das despesas contraídas com infraestrutura e instalação de outdoor, não foi objeto de impugnação pela parte ré; viii) a Lei Municipal n. 5.406/2013 entrou em vigor em data posterior ao fato, sendo, portanto inaplicável no caso dos autos; e ix) estão presentes
in casu
os requisitos que ensejam o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, concluí que as razões recursais não merecem guarida, pelos motivos que passo a expor.

Em primeiro lugar, sobre a valoração do acervo probatório, faz-se mister ressaltar que o legislador fez opção pela adoção da sistemática do livre convencimento motivado, conforme dicção do art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse diapasão, é válido trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a extensão de tal princípio, no que se refere à formação da convicção do magistrado:

[...]
2. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos. Ou seja, o julgador não está adstrito à prova que a parte entende lhe seja mais favorável, mas pode formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos constantes dos autos.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2348253 SC 2023/0141585-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE VISA PROVOCAR O REJULGAMENTO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
2. No processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie.
Assim, é inviável a procedência do pleito recursal a fim de provocar o reexame de prova já analisada pelo Tribunal de origem. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

No caso dos autos, guiado pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado de origem entendeu que as provas documentais colacionadas aos autos, citando nesse ponto as fotografias de fls. 85/86 e 146/147, restaram corroboradas pelos depoimentos colhidos em Juízo, elementos os quais, somados, demonstraram que a empresa Apelante, ao realizar a fixação da lona publicitária, não observou as cautelas que se espera para a execução de tal serviço com a mínima segurança.

Não obstante as testemunhas arroladas tenham sido ouvidas sem o compromisso legal, fato é que ambas, de forma uníssona, declararam que não foram observadas regras basilares de segurança, afirmação reforçada, friso, pelas fotografias constantes no encarte processual. Confira-se:

DECLARAÇÃO DE ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS

[...] recorda-se que os prestadores de serviços da requerente realizavam a instalação do outdoor publicitário a mais de 18 andares de altura portando chinelos, camisetas e nenhum tipo de equipamento de segurança; que a requerente realizou a retirada de todos os vidros de proteção da cobertura sem realizar instalação de qualquer tipo de equipamento que trouxesse segurança aos condôminos e aos trabalhadores; [...]

DECLARAÇÃO DE ANA PAULA CASAGRANDE PAGOTTE MACHADO

[...] que se recorda que o cumprimento do contrato foi tumultuoso, com problemas no acesso dos prestadores de serviços do requerido por ausência de prévia autorização, e ausência de utilização de EPI’S pelos funcionários que estavam realizando a instalação do outdoor e ausência de autorização da prefeitura para trabalho no condomínio. [...]”

A meu ver, acertada a valoração do conjunto de provas da maneira realizada pelo Juízo primevo no caso em tela.

Caso houvesse de ser desconsiderado o depoimento prestado pela testemunha descompromissada, de maneira automática, sequer haveria motivo para ouvi-la em primeiro lugar. No mais, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade do testemunho prestado de tal forma, cujo valor é sopesado pelo magistrado a partir da persuasão racional. Vejamos, a título de exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA INFORMANTE – VALIDADE DESDE QUE COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS –SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR AÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – ART. 315 DO CPC – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conquanto seja o Juiz o destinatário das provas e que possui livre convencimento motivado, a princípio, não haveria nulidade alguma o fato de ter sido a sentença baseada, unicamente, no depoimento prestado por informantes.

No entanto, para que isso ocorra, deve haver correlação entre as informações prestadas pelos informantes com as demais provas contidas nos autos.
[...] (TJ-MS - AC: 08008086320178120002 MS 0800808-63.2017.8.12.0002, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 13/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRIMEIRA FASE. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO/DÉBITO. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA À VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHA DISPENSADA DE COMPROMISSO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ART. 371 E 372 DO CPC/15. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. I. A primeira fase do processo de prestação de contas se limita a analisar se há ou não obrigação do demandado para prestar contas. II. A inconformidade recursal, no caso, restringe-se a valoraração da prova testemunhal colhida nos autos. Alega a recorrente que a testemunha possui em trâmite uma ação reclamatória trabalhista em seu desfavor, fato que no seu entender macula o depoimento. III. Tal situação não tem o condão de, por si só, invalidar o depoimento prestado.
Em que pese dispensada do compromisso, o depoimento foi essencial para o deslinde do feito, já que seu depoimento mostra indícios do alegado na inicial. Não há que se falar em desconsideração do depoimento já que cabe ao Juiz a apreciação das provas de acordo com sua livre convicção, apenas, deverá declinar na decisão as razões que firmaram seu convencimento.
Sentença confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70077441681 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 12/06/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2019)

Merece registro ainda que, a despeito de a Apelante aduzir que não está obrigada a atender aos ditames da Lei Municipal n. 5.406/2013, penso que razão não lhe assiste.

Realmente, o contrato foi firmado entre as partes em 26/06/2012, ao passo em que a citada legislação entrou em vigor em 04/02/2013. No entanto, deve-se ter em mente que tal lei apenas instituiu novo Código de Posturas municipal, revogando aquele então vigente, materializado pela Lei Municipal n. 2.012/1981.

Nesse contexto, chamo atenção para a cláusula 2.3 do instrumento contratual, a qual, de maneira expressa, estabeleceu que
“a colocação do ‘outdoor’ deverá estar de acordo com o Código de Posturas Municipais do Município de Vila Velha/ES e de acordo com o Plano Diretor Urbano, do mesmo município”;
assim como para o item 4.1, o qual explicitamente impõe à locatária, ora Apelante, a responsabilidade de obter junto à Municipalidade
“as autorizações e/ou licenças necessárias para a utilização do espaço para colocação de painéis de publicidade ‘outdoor’".

Ora, se a parte se comprometeu a atender às exigências do Código de Postura municipal quando celebrada a avença, o fato de ter sido atualizada a legislação não a escusa de tal obrigação, em nome da boa-fé objetiva (art. 422, CC); sendo certo que não há prova nos autos de cumprimento das exigências legais nesse particular.

Em evolução, demonstrado que a Apelante não cumpriu com os deveres inerentes à relação contratual durante o período de vigência da locação, desde o princípio, sobretudo no que tange à lealdade e à cooperação, eis que a postura adotada colocou em risco a segurança dos condôminos, fato é que havia respaldo legal para a rescisão da avença,
ex vi
do art. 475 do Código Civil:

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Ainda, sobre o tema, tem-se a jurisprudência:

[...]
O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA ENGLOBA DEVERES ANEXOS À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, OS QUAIS TAMBÉM DEVEM SER RESPEITADOS POR AMBAS AS PARTES, DENTRE OS QUAIS, O DEVER DE COOPERAÇÃO, QUE PRESSUPÕE AÇÕES RECÍPROCAS DE LEALDADE DENTRO DA RELAÇÃO CONTRATUAL QUE, UMA VEZ DESCUMPRIDO, IMPLICARÁ INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE QUEM LHE TENHA DADO CAUSA.
COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00008360220218190076 202300127228, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 12/07/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 13/07/2023)

Convém ressaltar que o citado art. 475 do CC faculta ao contratante lesado, no caso, o condomínio Apelado, a opção de resolução do contrato, se não desejar seu cumprimento, de maneira que não se sustenta a tese do Apelante quanto à suposta impossibilidade de rescisão de plano do contrato.

Mutatis mutandis,
é esse o entendimento que prevalece nos Tribunais Pátrios:

CIVIL - IMÓVEL - COMPRA VENDA - COMPRADOR - INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - RESOLUÇÃO - CC, ART. 475 - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA
É certo que "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos" ( CC, art. 475).
Assim, diante do inadimplemento do comprador, cabe ao vendedor
optar pela rescisão do acordo ou exigir-lhe o cumprimento.
[...] (TJ-SC - APL: 50010553120198240020, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 03/05/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto, em meu sentir, friso, os elementos de prova são suficientes para evidenciar o descumprimento contratual por parte da Apelante, de sorte que as ilações quanto à ausência de responsabilidade da Apelante pelas infiltrações observadas nos apartamentos da coluna 6 e à suposta relação entre a rescisão do contrato e o direito de preferência conferido à construtora Argo não impactam no deslinde da controvérsia.

É dizer: com base nas alegações do Apelado acerca do comprometimento da segurança do edifício em virtude do comportamento da Apelante ao instalar a lona publicitária, as quais foram comprovadas nos autos, há razão suficiente para dar espeque à resolução do contrato; tornando irrelevante o exame dos demais fundamentos em face dos quais se opõe a Apelante, máxime porque i) a sentença apenas citou as infiltrações como
obiter dictum
; e ii) o magistrado singular consignou, sobre a questão em torno do direito de preferência não observado, que
“esta não foi [...] a causa determinante para a rescisão”
.

Noutro giro, a justa interpretação do contrato pactuado entre os litigantes não permite que a cláusula 7.2 seja aplicada de forma a beneficiar a Apelante com o ressarcimento dos valores pagos para colocação do “outdoor” de forma irrestrita e independente das circunstâncias que levaram à rescisão da avença.

Explico.

Segundo literal redação da supracitada cláusula,
“se rescindido pelo LOCADOR antes do término deste contrato, o mesmo é responsável por reembolsar em moeda corrente nacional a LOCATÁRIA pelos gastos com infraestrutura e instalação do referido ‘outdoor’".

Contudo, é imprescindível citar que tal disposição se encontra prevista na cláusula “penalidades”, a qual diz respeito, por sua vez, às hipóteses de rescisão por descumprimento contratual.

Logo, não seria razoável conferir à norma contratual a interpretação pretendida pela Apelante, no sentido de que, independente das circunstâncias em que fora operada a rescisão, sendo anterior ao prazo previsto para término do contrato, surgiria para o Apelado a obrigação de reembolsar as despesas da Apelante com infraestrutura e instalação da publicidade, o que se revela ainda menos crível quando a resolução se deu em virtude do descumprimento por parte da Apelante.

Afinal,
“[...] a interpretação dos contratos, da qual se deve abstrair o sentido mais benéfico à parte que não o redigiu, alicerça-se, dentre outros, sobre os princípios da boa-fé e da lealdade contratuais e da ausência de comportamento contraditório quando da execução, sobrepondo-se ao sentido literal da linguagem a intenção da declaração de vontade. [...]”
(TJ-DF 07270837720208070001 DF 0727083-77.2020.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse diapasão, é expresso o art. 113 do Código Civil, ao prescrever que
“os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

Ainda, a corroborar, trago à colação:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO CONTRATUAL DA AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. APLICAÇÃO. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, conforme o artigo 700, I, do Código de Processo Civil. 2. O contrato, como acordo de vontades, é um negócio jurídico decorrente da consensualidade entre as partes, que, ao criar, modificar ou extinguir obrigações, produz efeitos jurídicos, caracterizando, assim, o princípio contratual da autonomia da vontade. 3. Decorrência imediata do princípio da autonomia da vontade é o princípio da pacta sunt servanda que constitui a força obrigatória dos contratos, por meio da vinculação das partes ao cumprimento do contrato.
4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda,
bem como a interpretação das cláusulas contratuais, levando-se em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07223465920198070003 DF 0722346-59.2019.8.07.0003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o arrazoado, constata-se que a resolução do contrato decorreu do descumprimento de obrigação anexa por parte da Apelante, motivo pelo qual não há de se falar em dever de indenizar a ser atribuído ao Apelado, que não cometeu ato ilícito, o que afasta por completo sua responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados pela parte autora.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação interposto
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 02% (dois por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2023 às 19:09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48739211122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)